Tribunal: TJSP
Processo: 2098297-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098297-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
é embargada ROSANA APARECIDA MARQUES CUNHA (CURADOR DO
INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098297-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3284
2
VOTO No 3284
PROCESSO No 2098297-47.2019.8.26.0000/50000
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGADO: ROSANA APARECIDA MARQUES CUNHA (CURADOR DO
INTERDITO)
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração. Insurgência contra acórdão que julgou
agravo de instrumento. Nas razões do recurso a parte repisa as
teses já trazidas nas razões do agravo de instrumento. Inocorrência
de omissão, contradição ou obscuridade. Manifesta pretensão da
parte de ter nova apreciação da matéria ao que não se prestam os
embargos de declaração. Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão com a
seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Insurgência contra decisão que
concedeu tutela de urgência compelindo a agravante a providenciar
tratamento ao agravado, diagnosticado com demência, mal de Parkinson
e mal de Alzheimer. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Recorrido demonstrou ser beneficiário do plano de saúde oferecido pela
agravante e apresentou relatório médico que indica a gravidade do seu
estado de saúde e a necessidade do tratamento. Incumbência
exclusivamente médica de escolha e determinação dos métodos de
tratamento da moléstia. Súmulas 95 e 102 deste Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido.”
Nas razões recursais a embargante repisa as teses já apresentadas e
debatidas no julgamento do agravo de instrumento.
II VOTO
O recurso não merece provimento.
A inconformidade com o resultado de decisão judicial não encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098297-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3284
3
guarida nos embargos declaratórios, não são eles o remédio processual adequado a
combater os fundamentos dela e modificá-la. É possível dar efeito infringente aos
embargos declaratórios, desde que isso decorra do afastamento de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, hipóteses que não encontradas no acórdão embargado.
E no caso em tela, constaram expressamente do acórdão embargado os
motivos pelos quais fora negado provimento ao recurso e o que se entrevê é que a
pretensão da embargante não é a de declaração, mas a de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade,
sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, o que não se verifica,
absolutamente, no caso e, portanto, devem ser rejeitados.
Ademais, sequer para efeito de prequestionamento deveriam ser
acolhidos estes embargos declaratórios, uma vez que assim preceitua o art. 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não devem ser acolhidos os presentes embargos.
III DECISÃO
Destarte, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator